Tribunal: TJPA
Processo: 0803695-09.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803695-09.2022.8.14.0028

RECORRENTE: MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 121, § 2º, I, III e IV do CPB C/C ART. 244-B § 2º, DO ECA, NOS TERMOS DO ART. 69, CPB.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDENTE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do crime de homicídio, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, I E IV DO CPB
. IMPOSSIBILIDADE.
AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,

aos dezenove dias do mês de setembro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e artigo 244-B e § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com a denúncia (ID 9012535), no dia 02/06/2019, por volta das 03h:20m,
Warley Basílio Lopes Fontes, Betueo Coelho da Silva, vulgo “Magrão”, Matheus Tassio Pereira da Silva, vulgo “Matheus Cobiçado” e Maciel Rodrigues Cardoso de Sousa, vulgo “Mosquito”,
agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios com o adolescente Matheus Vitor Cunha da Silva, vulgo “Monge”, mataram Iuri Sousa Gonçalves, por motivo torpe, mediante asfixia por afogamento e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, além de terem praticado, em concurso material, o crime de corrupção de menores.

Conforme apurado, na noite dos fatos, Iuri estava ingerindo bebidas alcoólicas no bar denominado “Sossega Madalena”, com Carlos Resende Amaral, conhecido como “Pintor”, Saulo Mendes Braga, e com sua namorada Jilvana Martins Mendes, quando se aproximou de “Magrão”, aduzindo ser faccionado do Comando Vermelho e convidando-o para provar uma maconha, todavia, o denunciado afirmou que a droga não era boa e começaram a discutir.

Com o intuito de evitar brigas, a vítima pediu que Carlos a levasse até sua residência, de motocicleta, levando também Jilvana.

Ocorre que, motivados pela discussão anterior, bem como pelo fato de que pertencem ao Primeiro Comando da Capital, enquanto a vítima afirmou pertencer ao Comando Vermelho, os denunciados resolveram perseguir Iuri, com intenção de matá-lo, tendo saído “Magrão” e “Mosquito” em uma motocicleta e “Matheus Cobiçado”, Werley e Matheus Vitor em outra.

No percurso, precisamente na Ponte do São Félix, sentido Nova Marabá, os acusados alcançaram a vítima, ocasião em que “Magrão” e “Mosquito” a puxaram da motocicleta, derrubando os três passageiros no chão.

Seguidamente, “Magrão”, “Mosquito, “Matheus Cobiçado”, Werley e Matheus Vitor passaram a agredir Iuri com golpes de capacete, socos e chutes. A vítima tentou correr, mas foi alcançada pelos acusados e, apesar de ter pedido para não morrer e ter oferecido a droga que trazia consigo, “Magrão” falou que
“não queriam nem a droga e nem o dinheiro, e que Iuri ia morrer”
(textuais, fl. 41).

Neste ínterim, os acusados levantaram a vítima e a jogaram da ponte, dando causa a morte por asfixia (afogamento).

O corpo de Iuri só foi encontrado no dia seguinte, no Rio Tocantins, na colônia Z-30, bairro Velha Marabá.

Em sede policial, Jilvana reconheceu Maciel Sousa Rodrigues Cardoso, vulgo “Mosquito”, como sendo uma das pessoas que deram causa a morte da vítima. Por outro lado, Carlos Resende fugiu de motocicleta assim que iniciaram as agressões contra Iuri, afirmando não ter reconhecido os autores do crime.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente, bem como de Warley Basílio Lopes Fontes, Betueo Coelho da Silva e Matheus Tassio Pereira da Silva pela prática das condutas tipificadas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do CPB c/c art. 244-B § 2º, do ECA, nos termos do art. 69, CPB.

Em ID 9012546/9012547, recebida a denúncia em 10/03/2020;

Em ID 9012544 – fls. 09/10, Declaração de Óbito nº 276254953;

Em ID 9012550, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 9012551/9012552, requereu a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado em razão da falta de indícios de autoria e, subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em ID 9012586, Despacho que determinou o desmembramento dos autos com relação ao ora recorrente, considerando que o processo de nº 0002075-63. 2020.8.14.0028 se encontra em distintas fases processuais em relação aos acusados.

Em contrarrazões, ID 9012590, o Ministério Público requereu o
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 9091932, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e artigo 244-B e § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA IMPRONÚNCIA
:

Neste particular, almeja a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado em razão da falta de indícios de autoria do crime, tendo em vista que as testemunhas narraram os fatos de forma vaga, imprecisa e genérica. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente e Warley, juntamente com outras pessoas, perseguiram a vítima Iuri, alcançando-a quando estava em cima da ponte rodoferroviária do rio Tocantins, havendo relatos de que todos passaram a agredi-lo, assim como participaram do ato de jogá-lo de cima da ponte.

N
esse passo, declarou o magistrado
a quo,
a pronúncia dos acusados Warley Basílio Lopes Fontes e Maciel Rodrigues de Sousa, a fim de que sejam oportunamente julgados pelo Júri, em razão de terem, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV do CP e art. 244-B, § 2º, do ECA, contra a vítima Iuri Sousa Gonçalves.

Assim, as alegações de insuficiência de indícios de autoria com relação ao delito de homicídio não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante o Juízo, a informante Jilvana Martins Mendes, namorada da vítima, além de ter reconhecido Maciel como sendo um dos agressores, afirmou que todos os acusados participaram do crime, pontuando que todos estavam em cima da vítima, bem como ajudaram a arremessá-la de cima da ponte.

Em depoimento prestado perante o Juízo, o recorrente contou todos os detalhes da empreitada criminosa, entretanto, em que pese ter afirmado que estava no local em que ocorreram os fatos, negou seu envolvimento.

Durante a oitiva em sede policial, o menor Mateus Vitor Cunha da Silva, apesar de negar o seu envolvimento no crime, detalhou o desentendimento que houve entre a vítima e seu grupo durante a festa, afirmando que, em decorrência disto, Matheus “Cobiçado”, Betueo “Magrão”, Maciel, Warley, Daniel e o vulgo “Pinguin”, o qual desconhece o nome, a jogaram da ponte.

Alie-se ainda ao depoimento prestado em sede policial pela testemunha Carlos Rezende Amaral, que, ao narrar a dinâmica dos fatos, esclareceu que, após afirmarem que a maconha que a vítima possuía não prestava, Matheus “Cobiçado”, Warley, Betueo, o “Monge” e um indivíduo conhecido como Mosquito (Maciel) a seguiram, derrubaram da motocicleta e a agrediram muito, tendo acrescentado que Iuri estava segurando no “Magrão” para cair junto também, mas este conseguiu se soltar.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como partícipe ativo da empreitada delituosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.
2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. 3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, I E IV DO CPB:

Requer a defesa a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal (motivo torpe e por meio de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), alegando que não há provas de sua existência.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, há indícios que apontam que a morte de Iuri foi motivada pelo fato de pertencer à facção comando vermelho, enquanto os acusados são do Primeiro Comando da Capital, devendo ser mantida a qualificadora do motivo torpe. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)- CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13, ART. 2º)- DECISÃO DE PRONÚNCIA – RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL/PCC E COMANDO VERMELHO/CV) – VÍTIMA QUE TERIA DECLARADO PERTENCER À FACÇÃO CARIOCA COMANDO VERMELHO – INSTAURAÇÃO DO "TRIBUNAL DO CRIME" - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E FORMATAM COM SUFICIÊNCIA OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS/MOTIVO TORPE (VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL) - MEIO CRUEL (DECAPITAÇÃO) - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (MÃOS AMARRADAS E BOCA VEDADA COM UM PEDAÇO DE TECIDO) - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A INCURSÃO PORMENORIZADA DO MÉRITO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO I – (...).
II - No que tange às qualificadoras, tem-se que, no tocante ao motivo torpe, esta merece ser conhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que, conforme se extrai da produção probatória realizada tanto na fase policial, quanto em Juízo, o crime de homicídio foi praticado a mando da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), em decorrência do fato de a vítima ter se declarado membro de facção rival "Comando Vermelho".
III – (...). Logo, a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia somente pode ocorrer em situações igualmente excepcionais, quando totalmente esvaziadas de escora nos autos, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. V - Recurso desprovido. Com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00280182320208120001 MS 0028018-23.2020.8.12.0001, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020) (GRIFEI).

De igual modo, as evidências apontam que o crime fora praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta fora perseguida, derrubada da motocicleta, agredida brutalmente por vários indivíduos e posteriormente lançada de uma ponte.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. (...).
3. No presente caso, pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que fora perseguida e espancada por vários indivíduos, os quais se utilizaram de barras de ferro, pedras de concreto e faca, circunstâncias que deixam-na em desvantagem, não só numérica, mas também de armamento. Dessa forma, não sendo manifestamente improcedente a incidência da referida qualificadora, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.979.795/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (GRIFEI).

Ademais, na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, como dito, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas contra a recorrente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (
GRIFEI)
.

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Na fase processual em que o feito se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a Júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022